Tribunal: TJDFT
Processo: 0038279-30.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido pela Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, decorrente do processo no 2014.01.1.097872-3, proposto por SAMUEL CARLOS DA SILVA E OUTROS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Em que pese o equívoco na juntada do ofício requisitório (ID 8694581) no momento da digitalização dos autos físicos, a requisição de precatório foi regularmente expedida pela Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (ID 8694581, p. 1). O ofício requisitório do presente precatório foi gerado (ID 14028183) e encaminhado ao INSS (ID 14028637). Atualmente, este precatório se encontra na lista cronológica de pagamento na posição 68 (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/pagamento-de-precatorios/lista-cronologica-de-pagamento/201807_ListaPrecatoriosINSS.pdf). Ressalte-se que o INSS já foi oficiado sobre a ausência de comprovação de pagamento, mas, até o momento, a autarquia federal não apresentou resposta (ID 13518231). Assim, oficie-se ao INSS para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, demonstrar o depósito referente a este precatório. Oficie-se à Vara de Origem informando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios